Tribunal: TJSP
Processo: 1010982-08.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de adesão. Modalidade de "venda casada" (curso de inglês vinculado à aquisição de material didático) Questionamento de conduta de instituição de ensino (cobrança de livros, após cancelamento do curso, ainda com apontamento em cadastro restritivo). Abordagens, declaratória (inexistência de relação jurídica) e condenatória (reparação por dano moral). Juízo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de adesão. Modalidade de "venda casada" (curso de inglês vinculado à aquisição de material didático) Questionamento de conduta de instituição de ensino (cobrança de livros, após cancelamento do curso, ainda com apontamento em cadastro restritivo). Abordagens, declaratória (inexistência de relação jurídica) e condenatória (reparação por dano moral). Juízo de improcedência. Recurso do autor. Provimento.